Tribunal: TJMT
Processo: 1010534-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-24
Data de publicação: 2020-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010534-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- SUZY ALMEIDA DO CARMO
Agravo de Instrumento n. 1010534-08.2020.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência determinando que a ré forneça à autora a medicação descrita na inicial, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 dias.
A agravante alega que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato foi celebrado com a Unimed Costa Oeste, com a qual não constitui grupo econômico, ao contrário, são pessoas jurídicas distintas, com constituição societária diversa.
Aduz ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da medida.
Argumenta que não há previsão contratual nem legal para o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar (Lei n. 9.656/98).
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito arguindo que está na 11a semana de gestação e, como anteriormente teve três abortos espontâneos, submeteu-se a investigação, sendo diagnosticada com trombofilia congênita e adquirida, sendo prescrito pelo médico que a acompanha a medicação injetável EXOXIPARINA 40Mg/dia até o final da gestação, em vista da possibilidade de perder o feto.
A agravante argui ilegitimidade de parte, bem como que não há previsão legal nem contratual para o fornecimento de medicação de uso domiciliar.
Com relação à legitimidade de parte, deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico. O ônus de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (no caso, Unimed Cuiabá e a Unimed Costa Oeste) não pode recair sobre o consumidor, principalmente porque a cobertura do plano da agravada é nacional (Id 42782001 - Pág. 52).
Quanto ao mais, é prudente manter o decisum atacado, visto que a medicação é imprescindível para a boa terapêutica da agravada já que há o risco de sofrer aborto.
Ademais, é questionável o fornecimento da medicação, sobretudo porque a patologia em si possui cobertura contratual.
De qualquer forma não haverá dano iminente à agravante, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de maio de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator